Tribunal: TJMT
Processo: 1013106-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA LEAL DE MORAES, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1007861-29.2017.811.0006, manejado por CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA, rejeitou as questões suscitadas na respectiva impugnação, atinentes a inexigibilidade da obrigação e a inexequibilidade do título executivo judicial.
Para tanto, aduz a agravante que o título executivo (acordo em audiência) que ampara o cumprimento de sentença é inexigível, pois havia acordo bilateral que previa a realização de nova audiência para que o Termo fosse retificado ou ratificado, o que ainda não ocorreu.
Alega ter grave deficiência visual, que a impediu de proceder com a correta leitura dos termos encartados no documento assinado, sendo prova bastante, o fato de ter sido incluído no acordo, o pagamento de honorários e juros, os quais, por serem exorbitantes, jamais tiveram sua anuência.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão que rejeitou a impugnação não aparenta qualquer incorreção que reclame a necessidade de pronunciamento liminar, sobretudo porque o cumprimento de sentença está amparado por título executivo, proveniente de acordo entre as partes e devidamente homologado pelo juízo de origem.
Nem mesmo a alegação de grave deficiência visual da recorrente convence, isso porque o relatório médico oftalmológico apresentado no documento de id no 47070468, apenas informa que a paciente passou a fazer uso de lentes rígidas com 0,5 grau em cada olho.
Dessa feita, não há como invocar a tese de desconhecimento dos termos do acordo, mormente porque a recorrente é Advogada, com cadastro ativo no respectivo órgão de classe e, portanto, detentora de conhecimentos técnicos suficientes para entender as implicações de seus atos.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.